Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-03.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004733-03.2015.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela BV FINANCEIRA S/A CFI em face do acórdão de ID 14839947 que conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo embargado integralizando o acórdão, ementado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Acórdão omisso quanto a suspensão da exigibilidade de custas e honorários advocatícios fixados em desfavor de beneficiário da gratuidade de justiça. 2.1. O artigo 98, §3o, do CPC dispõe que vencido o beneficiário, as despesas processuais de sua responsabilidade ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência. 2.2. Deixando o voto condutor do acórdão de consignar a suspensão de sua exigibilidade, deve ser suprida a omissão. 3. Recurso conhecido e provido com atribuição de efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1234145, 00047330320158070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante alega que o acórdão embargado padece do vício de contradição em razão da consideração do valor da tabela FIPE para o cálculo do saldo remanescente. Tece considerações e prequestiona a matéria. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e prequestionar a matéria. Intimada para se manifestar acerca do não conhecimento do recurso por inovação recursal e preclusão da matéria, a embargante se manifestou no ID 16164519. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de contradição. Elpídio Donizetti ao tratar dos embargos de declaração elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. Pág. 1500.) Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado somente deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte embargada a fim de integralizar o acórdão anteriormente proferido para que fosse suspensa a exigibilidade das custas e honorários devidos pelo réu, em atenção ao disposto no art. 98, §3o do CPC. Por outro lado, a embargante alega contradição na questão do valor da tabela FIPE para o cálculo do saldo remanescente, contudo, essa matéria não foi tratada no acórdão embargado, restando evidente, de forma inequívoca, que a embargante pretende, na verdade, o reexame do seu recurso de Apelação que já foi julgado no acórdão no ID 12625558, configurando assim a preclusão dessa matéria. Ademais, cabe ao embargante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença/acórdão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) (destaquei) In casu, os argumentos apresentados pela recorrente se encontram totalmente dissociados da fundamentação e do objeto julgado no acórdão. Em verdade, a embargante utiliza o recurso a fim de obter alteração de matéria ventilada em recurso de Apelação, que já foi julgado e está precluso. Conhecer dos Embargos de Declaração que não ataca os fundamentos da sentença/acórdão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM OBJURGADO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A oposição de embargos declaratórios mediante a apresentação de razões completamente dissociadas do que restou decidido no acórdão objurgado viola frontalmente o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se o não conhecimento do recurso. (Acórdão 1205651, 07073688620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. O recurso deve tratar especificamente dos fundamentos do ato judicial recorrido - ou seja, deve indicar onde encontra-se e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado -, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade, o que, por consequência, impede o seu conhecimento. 2.1. Na situação em exame, o embargante aponta contradição em discussão jamais travada na demanda - seja nos autos de origem, seja em sede recursal -, o que inviabiliza a análise de sua pretensão. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1192064, 07027916520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. IRREGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RAZÕES DISSOCIADAS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. ALei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2.Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de modificação do julgado, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade, o que conduz, inexoravelmente, à rejeição dos presentes embargos. 3.Os embargos de declaração não são o meio adequado para examinar matéria que sequer foi debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados na lei processual civil. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1097889, 20170110219545APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: 468/515) (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a dissociação dos fundamentos do recurso com a matéria julgada no acórdão embargado bem como a preclusão da questão apontada como contraditória não são matérias cabíveis de serem sanadas. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se Brasília, DF, 21 de maio de 2020 14:16:30. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador